Tribunal: STF
Processo: RE 470885
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL JULGADO APÓCRIFO. ASSINATURAS DIGITAL E MANUSCRITA. EQUIVALÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECEITAS ORIUNDAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. CSLL. EXTENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO.



    1. A assinatura digital equivale à manuscrita, por isso que o equívoco no sentido de que a petição do agravo regimental restada apócrifa quando dela constava assinatura eletrônica deve ser corrigido.



    1.1. Embargos de declaração acolhidos, com consequente conhecimento do agravo regimental.



    2. A matéria concernente à possibilidade de a imunidade das receitas oriundas de exportação prevista do artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal, na redação da emenda Constitucional 33, de 11.12.01, ser estendida ao lucro auferido pelas empresas, tendo em vista que o conceito de receita englobaria o de lucro, teve a repercussão geral do tema reconhecida nos autos do RE 564.413, Relator o Ministro Marco Aurélio, que se encontra pendente de julgamento dos embargos declaratórios opostos pela contribuinte.



    2.1. Decisão agravada reconsiderada para determinar a devolução do feito ao Tribunal de origem, consoante o disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, com consequente prejuízo do agravo regimental interposto.



    3. Embargos de declaração acolhidos.